Tribunal: TJPA
Processo: 0001268-53.2019.8.14.0036
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

APELAÇÃO PENAL Nº 0001268-53.2019.8.14.0036
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
APELANTE: PAULO GUILHERME BARBOSA PANTOJA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
REVISOR: DESEMBARGADOR MILTON NOBRE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA MESMA LEI. IMPROCEDÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA EM JUÍZO QUE DEMONSTROU QUE O APELANTE GUARDAVA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTES NA SUA RESIDÊNCIA PARA VENDE-LAS. REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. TRÊS VETORES JUDICIAIS MILITANDO CONTRA O APELANTE QUE JUSTIFICAM A IMPOSIÇÃO DA PENA BASE NO PATAMAR DE 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E 800 (OITOCENTOS) DIAS MULTA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. DESCABIMENTO. RECORRENTE QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME INICIAL FECHADO IMPOSTO COM MOTIVAÇÃO ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

A prova testemunhal colhida em juízo demonstrou que a droga encontrada na casa do apelante se destinava à venda, bem como havia informações que o recorrente praticava o comércio ilícito de entorpecentes e este, em nenhum momento, disse que estes lhe pertenciam. Portanto, está provada a autoria e a materialidade do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, sendo inviável a sua desclassificação para o delito do art. 28 do mesmo diploma legal.
2.

A pena base foi corretamente aplicada no patamar de 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias multa, tendo em vista que foram reconhecidos em desfavor do recorrente os vetores judiciais dos antecedentes, conduta social e natureza e a quantidade da droga com motivação idônea.
3.

Não pode ser acolhido o reconhecimento da causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, pois a prova testemunhal colhida em juízo demonstrou o envolvimento do recorrente com a criminalidade.
4.

Ressalta-se que a imposição do regime inicial fechado está corretamente motivada, ante a existência de vetores judiciais militando em seu desfavor.
5.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador MILTON NOBRE.

Belém, 03 de agosto de 2020.
Desembargador RÔMULO NUNES
Relator

R E L A T Ó R I O

PAULO GUILHERME BARBOSA PANTOJA
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 800 (oitocentos) dias multa, pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante alega que as provas colhidas nos autos não são suficientes para sustentar o édito condenatório, pois não demonstraram que comercializava substâncias entorpecentes.

Aduz ainda que a droga encontrada em seu poder se destinava ao seu consumo.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido ou, subsidiariamente: a) que haja a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006; b) aplicação da pena base no mínimo legal com a incidência da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e consequente substituição por medidas restritivas de direitos.

Em contrarrazões, o apelado postula pelo improvimento do recurso, pois as provas não deixam dúvidas que o recorrente cometeu o crime e as penas foram corretamente aplicadas.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão do Exmo. Sr. Des. Milton Nobre.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 21/03/2019, na Cidade de Oeiras do Pará, o apelante foi preso por uma guarnição da Polícia Militar porque guardava na sua residência 12 (doze) petecas de cocaína.
DOS PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006

O apelante alega que as provas colhidas nos autos não são suficientes para sustentar o édito condenatório, pois não demonstraram que comercializava substâncias entorpecentes. Aduz ainda que a droga encontrada em seu poder se destinava ao seu consumo.

Analisando as provas colhidas na instrução processual, especialmente os depoimentos das testemunhas Jaime Souza Nunes e Jonhy Santos Silva, policiais militares que prenderam o apelante, disseram que a droga foi encontrada na casa do apelante debaixo de um botijão de gás e tinham informações do envolvimento contumaz do recorrente no comércio ilícito de entorpecentes (mídia juntada ao autos às fls. 27).

Ademais, em nenhum momento o apelante, quando interrogado em juízo (mídia de fls. 27) assumiu que substância entorpecente encontrada na sua residência lhe pertencia. Portanto, está provada a autoria e a materialidade do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, sendo inviável a sua desclassificação para o delito do art. 28 do mesmo diploma legal.

DA REDUÇÃO DA PENA

Por fim, o apelante postula pela redução da pena base ao mínimo legal com a incidência da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e consequente substituição por medidas restritivas de direitos.

A pena base foi corretamente aplicada no patamar de 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias multa, tendo em vista que foram reconhecidos em desfavor do recorrente os vetores judiciais dos antecedentes, conduta social e natureza e a quantidade da droga com motivação idônea (fls. 47).

De igual forma, não pode ser acolhido o reconhecimento da causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, pois a prova testemunhal colhida em juízo demonstrou o envolvimento do recorrente com a criminalidade.

Ressalta-se que a imposição do regime inicial fechado está corretamente motivada às fls. 47.

Portanto, mantida a pena, não há como substituir a sanção corporal por medidas restritivas de direitos.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 03 de agosto de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator